Tribunal: TJPA
Processo: 0016143-61.2011.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016143-61.2011.8.14.0051

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: JOSE ORBELIO TEIXEIRA CAMPOS SILVA, EVELEUSA MARIA SILVA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE EXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO QUE VISA À REFORMA DO QUE FOI DECIDIDO. FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO, QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 -Os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório e tampouco se prestam para explicitar dispositivos legais, quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

2 - Não há que se falar em omissão ou outro qualquer vicio, quando o Tribunal fundamenta de forma clara e concisa a questão central em debate, mormente, quando a conclusão do acórdão se encontra na esteira da Jurisprudência consignada no Decisum.

3 - Deve o recurso ser rejeitado, mesmo que interposto para o fim específico de prequestionamento.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de embargos de declaração, conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0016143-61.2011.8.14.0051

EMBARGANTE/APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO (Id. Num. 4967605)

APELADOS: JOSÉ ORBELIO TEIXEIRA CAMPOS DA SILVA E EVELEUSA MARIA SILVA FIGUEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Id. 6793425, opostos pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
-
PREVI
, que se insurge contra v. Acórdão - Id. 6698712, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, com a seguinte emanta:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – CITAÇÃO INOCORRENTE- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Apreciando-se os referidos fatos, vê-se que, no caso dos autos, a prescrição
ocorreu por ausência de citação
, extinguindo-se a pretensão da autora. (precedentes).

Sem honorários de sucumbência recursal. A parte requerida/apelada não chegou a ser citada.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação Cível
Desprovido
”

Em suas razões, a embargante, sustentou haver
omissão
no referido julgamento, uma vez que não restou caracterizada a prescrição intercorrente na espécie.

Discorreu, que apesar da autora/apelante ter manejado esforços para que houvesse a citação dos executados, este não foi possível.

Alegou que o vencimento antecipado da obrigação não altera o lapso prescricional, uma vez que a prescrição da ação é fundamentada pelo previsto no artigo 206 §5, inciso I do Código Civil.

Aduziu, que o despacho que ordena a citação interrompe o fluxo do prazo prescricional, mas desde que tenha sido a citação promovida pelo credor, hipótese em que a citação válida retroagirá até a data do despacho.

Afirmou que na hipótese, deve ser atribuída a morosidade decorrente de culpa exclusivamente ao Poder Judiciário, de forma que não poderá ser reconhecida a referida prescrição.

Em ato contínuo, ressaltou, que os argumentos declinados acima, não foram devidamente apreciadas, pelo colegiado, que deixou de se manifestar sobre as teses expostas negando provimento ao recurso com fundamentação breve.

Asseverou a parte embargante, que, se não houve a citação dos executados, foi por não haver conseguido suas localizações.

Com estes argumentos, finalizou requerendo a manifestação sobre os pontos omissos, e a legislação referente a matéria, dispositivos cujo prequestionamento fica requerido desde já.

Requereu ainda, que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MIZZI GOMES GEDEON OAB/MA 14.371 e de modo que as futuras intimações sejam feitas, exclusivamente, em seu nome, sob pena de nulidade, independentemente de sua assinatura nesta e nas futuras petições, nos termos do art. 272, §§2º e 5º e art. 280 do Código de Processo Civil.

Certidão exarada pela secretaria – Id. 7032598, que decorreu o prazo legal e não houve manifestação da parte recorrida.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração, com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Nesse passo, observo que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
.

A bem da verdade, cumpre esclarecer que a omissão se observa quando não ocorre a apreciação das questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa, sendo certo que não se verifica, no presente caso, a ocorrência de tal circunstância.

In casu
basta ler com atenção a ementa do acordão do
decisum
combatido, o voto condutor e a farta jurisprudência a ele colacionado, para extirpar qualquer dúvida que possa ter.

Por esta razão, a ela (decisão recorrida) me reporto, até mesmo para evitar indesejável repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa a reincidência de um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada. Vejamos:

“Antecipo que o Recurso não comporta provimento.

Os fatos:

Em 07/11/2011 às 12h.01.30, a autora ora apelante protocolizou a presente demanda (Ação De Execução de Titulo extrajudicial - Cadastro - Id.
Num. 5465416),
através da qual promoveu a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, em face de JOSÉ ORBELIO TEIXEIRA CAMPOS DA SILVA E EVELEUSA MARIA SILVA FIGUEIRA, objetivando o recebimento da cédula de crédito bancário emitida em 29 de novembro de 1999, a ser liquidada em 240 (duzentos e quarenta) parcelas.

Alegou a parte autora/apelante, que em decorrência da inadimplência dos demandados, desde 31 de março de 1999, o total da dívida venceu antecipadamente, sendo, portanto, legitima a cobrança do valor de R$218.815,60 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), aos quais deverão ser acrescidos os consectários legais.

Foi proferida sentença em 13/10/2019, na qual entendendo o Juízo a quo, que embora tenha a parte autora se esforçado para citar os executados, estes não foram encontrados, para que a aludida citação fosse efetivada.

Nesse passo, a Juiz Singular, determinou a intimação da autora para se manifestar a respeito da
prescrição intercorrente que se operou, por AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
.

A autora/exequente ora apelante, por sua vez, m
anifestou-se contrária a decretação da prescrição e pugnou pelo prosseguimento do feito.

Da leitura dos atos acima anotados, constata-se, que no caso em comento, embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, tanto que acabou por decorrer o prazo prescricional aplicável à espécie. Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário.

Como é fácil constatar, todos os requerimentos feitos pela parte autora, foram de pronto atendido pelo juízo a quo, e, desta forma, não cabe alegar a inércia do judiciário, no caso em comento, deve-se a improficiência da parte, que não conseguiu localizar o paradeiro dos executados, ou seja dos devedores/requeridos, para que fossem citados no prazo específico, para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos.

Com efeito, o artigo 70 da Lei de Genebra (Decreto nº 57.663/1960), estabelece que a pretensão de executar prescreve em 03 (três) anos,
contados da data do vencimento do título, que na hipótese venceu antecipadamente em face da inadimplência dos executados
, conforme a própria autora
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI explicitou na sua exordial.

Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor,
a fim de interromper o transcurso do prazo final
, o que na hipótese dos autos, não se verificou,
porquanto se daria tão somente com a citação válida
, nos termos do artigo 219 do CPC/73 (vigente à época do ajuizamento da ação) em 07/11/2011, o que não ocorreu.

Sobre a matéria, elucida SÍLVIO DE SALVO VENOSA:

"Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da
constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência."
(Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629).

Trago à colação os julgados in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, consoante preconiza o art. 206, § 3º, V, do CCB/2002,
iniciando-se a contagem do prazo prescricional, in casu, com a prática da conduta ilícita.
Inexistindo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.”
(TJ-MG - AC: 10699080811085001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 26/02/0018, Data de Publicação: 07/03/
2018
).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENTAMENTO MERCANTIL – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – CITAÇÃO QUE NÃO SE EFETIVOU – PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECONHECIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configura-se a prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pois a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas (STJ REsp 1522093/MS)
.
A prescrição se interrompe com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00000912520108110013 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/
2020
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3º, do Código Civil).2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.3- Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 4.
O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual
.” (N.U 0025024-70.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, publicado no DJE 15/06/
2018
). (destaque nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.I - Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II -
Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
” (N.U 0045942-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/
2019
, publicado no DJE 29/04/2019) (destaque nosso)

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência recursal, uma vez que a parte demandada/apelada, não chegou a ser citada.”

A propósito, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que o patrono da embargante defende os interesses de seu constituinte, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelística do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Por outro giro, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

"
Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido".
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 621715, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 08/09/2016).

E mais, com relação ao prequestionamento requerido, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
"ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade",
(art. 1.025 do NCPC), razão pela qual, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Revela-se, portanto, desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Portanto, não há qualquer dificuldade na compreensão do acórdão embargado, relativamente aos questionamentos levantados nos declaratórios,

Por tais fundamentos, conduzo o voto no sentido de conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/02/2022